Tribunal: TJBA
Processo: 0339640-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339640-02.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDELICE NASCIMENTO CALDAS

Advogado(s)
:
DANIELA SILVA CALDAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que homologou cálculos de liquidação em cumprimento de sentença, nos quais se fixaram juros de mora desde o vencimento de cada parcela e critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os consectários legais, especialmente juros de mora e correção monetária, podem ser revistos na fase de cumprimento de sentença, à luz da alegação de preclusão; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora e os índices aplicados aos cálculos homologados estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciados e ajustados de ofício em qualquer fase processual, sem afronta à coisa julgada ou à preclusão.

4.

A adequação dos consectários legais visa assegurar a exatidão dos cálculos e evitar enriquecimento ilícito, sendo dever do julgador sua correção conforme a legislação e a jurisprudência vinculante.

5.

Em se tratando de obrigação de pagamento de proventos, a mora é ex re, configurando-se automaticamente com o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.

6.

Os juros de mora, nessas hipóteses, incidem a partir do vencimento de cada prestação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A aplicação de juros de 1% ao mês mostra-se incorreta, devendo os índices observar o Tema 905/STJ e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09.

8.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora.

9.

Impõe-se o refazimento dos cálculos pela contadoria judicial para adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. 2. Em obrigações de pagamento de proventos, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, caracterizando mora ex re. 3. Os índices de correção monetária e juros devem observar o Tema 905/STJ e a EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397 e art. 405; CPC, art. 240; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.008.800/AM; STJ, AgInt no REsp 2004691/PR; TJ-BA, AI nº 8037074-05.2021.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2332939-52.2025.8.26.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº 0339640-02.2012.8.05.000
1,
MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
VALDELICE NASCIMENTO CALDAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA